Tribunal: STF
Processo: ARE 803965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Alegação de denúncia genérica. Inexistente. 4. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Ausência de violação ao artigo 93, IX, do texto constitucional. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.